Tribunal: TJPA
Processo: 0811467-73.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811467-73.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MILENE CHAVES SILVA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONTRÁRIOS. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS, INSUFICIÊNCIA DA PROVA. PRESUNÇÃO DESCARATERIZADA.

Trata-se de agravo de instrumento

interposto contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização por Dano Moral, indeferiu o pedido de assistência gratuita formulado na exordial e determinou o recolhimento de custas pela autora;

Tendo o juízo procedido com o cuidado descrito no §2º do art. 99 do CPC, oportunizando à autora a juntada de documentos que evidenciassem o direito de amparo da justiça gratuita, ao que sobreveio a juntada de documento diverso dos determinados e, isoladamente, insuficiente à demonstração necessária a caracterizar seu direito à gratuidade pretendida, agiu com acuidade o juízo
a quo;

Tendo em conta as próprias declarações da autora na inicial, e sua omissão na comprovação da hipossuficiência determinada pelo juízo, resta descaracterizada a presunção de hipossuficiência financeira;

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/01/2024 a 29/01/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
MILENE CHAVES SILVA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização por Dano Moral proposta em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DOPARÁ - DETRAN,
indeferiu
o pedido de assistência gratuita formulado na exordial e determinou o recolhimento de custas pela autora.

Em suas razões, sustenta a agravante que formulou pedido de gratuidade juntando declaração de hipossuficiência, tendo o juízo indeferido o pedido sem fundamentação fática de sua capacidade econômica e sem apontar que elementos dos autos contradiziam a presunção de veracidade de suas declarações. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada no sentido de deferir o pedido.

Decisão interlocutória (Id. 15174129) deferindo o pedido de efeito suspensivo deduzido pela agravante.

Agravo interno interposto sob o Id. 13753025.

Contrarrazões (Id. 16054683) infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Manifestação do Ministério Público declinando de opinar no feito em razão da ausência de interesse social (Id. 16259802).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Trata-se de a
gravo de instrumento
interposto contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização por Dano Moral, indeferiu o pedido de assistência gratuita formulado na exordial e determinou o recolhimento de custas pela autora, nos termos dispositivos a saber:

“Considerando que a autora deixou de comprovar sua alegada condição de hipossuficiência financeira, bem como sua renda e eventuais despesas, ao passo que em sua Inicial afirma ter sido proprietária de veículo automotor, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade Judiciária, com base nos arts. 98 e 99 do CPC. Intime-se a autora para comprovar a quitação das custas iniciais, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem a resolução do mérito e cancelamento da distribuição. Ressalto a possibilidade de parcelamento das custas judiciais, em 4(quatro) vezes, e de uso do cartão de crédito para tal.”

Na origem, cuida-se de Ação Ordinária em que a autora pretende anular ato administrativo do DETRAN e postula indenização por dano moral.

Ao exame dos autos, depreendo que o juízo determinou que a ora agravante juntasse comprovante de rendimento e declaração de imposto de renda aos autos a fim de destituir os elementos que contrariavam sua declaração de hipossuficiência financeira, facultando a comprovação do pagamento de custas judiciais sob meios facilitados. Transcrevo excertos de interesse:

“No artigo 99, §, 2º, do CPC, está disposto que o juiz somente haverá de indeferir a gratuidade, se houver nos autos elementos que evidenciem a possibilidade de a parte suportar as despesas. Refere, também, que antes de indeferir, deve ser oportunizado à parte que comprove a necessidade.

Ressalta-se que nos presentes autos, não há, como reclama a Constituição Federal, a comprovação da necessidade. Pelo contrário, entendo que há sinais de que é possível à parte autora arcar com as custas.

Dessa arte, havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a gratuidade, com fulcro no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, assino o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerente traga aos autos os comprovantes de seus rendimentos (CTPS e/ou contracheque) e de suas eventuais despesas mensais, as duas últimas declarações de bens e rendimentos entregues à Receita Federal, anotando-se o sigilo dos documentos apresentados.

No mesmo prazo, poderá optar por apresentar o comprovante de quitação das custas iniciais, ressaltando a possibilidade de parcelamento das custas e, ainda, de pagamento por meio de cartão de crédito.”

Em atenção a isso, a autora reiterou suas declarações (Id. 87777205) e juntou comprovante de residência (Id. 87777206) sem mais documentos; ao que sobreveio a decisão agravada.

Observo, no contexto, que o juízo procedeu com o cuidado descrito no §2º do art. 99 do CPC, oportunizando à autora a juntada de documentos que evidenciassem o direito de amparo da justiça gratuita, tendo esta apresentado documento diverso dos determinados e, isoladamente, insuficiente à demonstração necessária a caracterizar seu direito à gratuidade pretendida.

Neste contexto, devem prevalecer as ilações próprias dos elementos que levaram o juízo a questionar a pobreza presumida da autora para concessão da justiça gratuita (declarações na exordial de posse de bens, patrimônio e dinheiro passíveis de golpe).

No caso, as próprias declarações da autora na inicial, e sua omissão no cumprimento da determinação do juízo, descaracterizam a presunção de hipossuficiência financeira.

Posto isso, deve ser mantida a decisão agravada porquanto calcada em elementos que contrariam a presunção de hipossuficiência apta à concessão da gratuidade da justiça.

Pelo exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento para manter a decisão agravada, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na exordial. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22 de janeiro de 2023.

.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024